Tribunal: TJDFT
Processo: 0719902-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. AÇÃO JUDICIAL RESOLVIDA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00, diante da manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, mesmo após decisão judicial anterior. O apelante busca a majoração da indenização para R$ 35.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se há interesse processual na propositura de nova ação indenizatória em razão do descumprimento de decisão judicial anterior que já condenara a empresa ré ao pagamento de indenização pelos mesmos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de interesse de agir exige a demonstração da utilidade, necessidade e adequação da demanda judicial proposta.
4. De acordo com o instituto duty to mitigate the loss, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, que deve reger as relações civis e contratuais, constitui dever do credor mitigar os seus próprios prejuízos, buscando adotar medidas adequadas para diminuir as suas perdas, evitando causar excessiva onerosidade ao devedor.
5. O direito pleiteado pelo apelante já se encontra contemplado em título executivo judicial transitado em julgado, emitido pela 15a Vara Cível de Brasília, que condenou a ré ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 5.000,00 pelos mesmos fatos.
6. O descumprimento da obrigação judicial pela empresa ré não configura fato novo capaz de justificar nova condenação, incumbindo ao autor postular no bojo do cumprimento de sentença do processo anterior o adimplemento da obrigação e eventual compensação por alegadas perdas e danos.
7. A ausência de interesse de agir é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de falta de interesse de agir suscitada de ofício e acolhida. Ação Judicial resolvida sem análise do mérito - art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A ausência de interesse de agir caracteriza-se quando o direito pleiteado já está contemplado em título executivo judicial previamente transitado em julgado.

2. Os efeitos do descumprimento de decisão judicial devem ser tratados em sede de cumprimento de sentença, e não por meio de nova ação indenizatória, sob o prisma do princípio da boa-fé processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 18, 486, 502, 503 e 1.026, § 2o; Súmula 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.481.548/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; TJDFT, Acórdãos 1822881, 1779006 e 1834357.